Tribunal: TJDFT
Processo: 0710584-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. COGNIÇÃO. IDENTIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS PERTINENTES PRESSUPOSTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO LIMINAR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 358/STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou o entendimento de que a maioridade, por si só, não acarreta a exoneração dos alimentos, sendo necessária decisão judicial, mediante contraditório (STJ, Súmula no 358).
3. No presente caso, em sede cognição não exauriente, apenas com base no contexto fático-probatório produzido unilateralmente pelo recorrente, uma vez que ainda não instaurada a triangularização da relação processual na origem quando da interposição do recurso, não é possível extrair, com o grau de verossimilhança necessário, a probabilidade do direito alegado.
4. Portanto, a questão posta sob análise demanda dilação probatória mais profunda, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais serem analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, mediante cognição plena. Nesse sentido, correta a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando suspender o encargo alimentar.
5. Precedentes: Acórdão 1700365, 07047546920238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1720069, 07098592720238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.